Tribunal: TJSP
Processo: 2025415-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tutela de urgência – Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização – Cancelamento de cheques e dos respectivos protestos.

Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve conceder tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025415-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
ANTONIO PEREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025415-53.2020.8.26.0000 -Voto no 43207
2
Voto n°: 43207
Agrv. n°: 2025415-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : LUIZ ANTONIO PEREIRA
AGDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
Tutela de urgência Ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com indenização Cancelamento de cheques e dos
respectivos protestos.
Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz
de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve
conceder tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação declaratória de nulidade de contratos bancários cumulada com
indenização por danos, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência
requerida para determinar o imediato cancelamento dos títulos nos 850031 e
850032, bem como todos os protestos a eles inerentes, existentes em nome do
autor, sob pena de aplicação de multa diária na monta de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
Segundo o recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que os fatos constitutivos de seu direito estão perfeitamente
comprovados nestes autos, pois demonstrado que se cuida de títulos inexigíveis,
posto que emitidos por falsários que, também de maneira indevida,
providenciaram a abertura de conta bancária, que fora judicialmente declarada
inexistente.
Indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo, o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
Não tendo sido contrariada a conclussão contida na r. decisão
recorrida no sentido de que não há perigo na demora, já que as dívidas não
foram tornadas públicas (cf. p. 31), o presente inconformismo recursal não pode
ser acolhido, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do contraditório.
Além disso, não há efetiva demonstração de probabilidade da
existência do direito postulado e nem de ocorrência de dano capaz de consumar-
se antes da mencionada fase processual.
Portanto, convém salvaguardar a necessidade de ouvir a parte
contrária, pois conforme leciona Luiz Guilherme Marinoni:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025415-53.2020.8.26.0000 -Voto no 43207
3
“A tutela antecipatória somente deverá ser prestada
fora,
obviamente, casos excepcionais após apresentada a contestação. Ou seja, a
tutela antecipada antes da ouvida do réu somente tem razão de ser quando a sua
audiência puder causar lesão ao direito do autor. Vittorio Denti já deixou claro que
a tutela de urgência constitui um atributo fundamental da função jurisdicional e a
Corte Constitucional italiana já afirmou que ela representa um componente
essencial e ineliminável da tutela jurisdicional, nos limites em que é necessária
para neutralizar um perigo de dano irreparável”.
(...)
“Por isso, a tutela antecipatória deve ser concedida,
obviamente que mediante a devida justificativa, quando as circunstâncias do caso
concreto demonstrarem a sua necessidade antes da ouvida do réu” (Antecipação
da Tutela. 10a Ed. São Paulo, RT, p. 159/160).
Acresce ainda considerar o seguinte ensinamento de Carreira
Alvim:
“Não havendo a lei estabelecido um momento preclusivo para
a antecipação da tutela, pode ela ser concedida a qualquer tempo, antes da
sentença final, bastando que se tenha tornado necessária, o que pode vir a
ocorrer no curso do processo ou mesmo depois de produzida determinada prova.
Ocorre, aqui, exatamente o que sucede na concessão de liminares de outra
índole (cautelar, mandamental etc.), em que são concedidas initio litis ou num
momento posterior” (Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, p. 68).
Depreende-se, portanto, que a autora pretende obter vitória,
sem assegurar a empresa agravada o exercício do direito fundamental de se
defender, olvidando que “A antecipação de tutela sem audiência da parte
contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do
réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar” (RT 764/221) e
que “a simples demora na solução da demanda não pode, de modo genérico, ser
considerada como caracterização da existência de fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas”
(REsp. no 113.368/PR, rel. Min. José Delgado, DJU 19/5/97).
É o que registram Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 2016, Saraiva, nota 9, ao art. 300, p. 366).
No momento oportuno o agravante poderá, pois, reiterar o
pedido, não se vislumbrando nessa pequena espera qualquer lesão ao seu
direito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Itamar Gaino
Relator